Tribunal: TJBA
Processo: 8004626-39.2020.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004626-39.2020.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

APELADO: COLUMBIA DO NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Columbia do Nordeste S/A contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da transportadora pelo dano à carga transportada. O embargante aponta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à análise de relatórios constantes nos ID's 72410768, 72410769 e 72410824, os quais, segundo sustenta, comprovariam a inexistência de avarias no contêiner e descaracterizariam o nexo causal entre o transporte terrestre e os danos. Postula, ao final, a reforma da decisão para julgar improcedente o pedido autoral. O embargado Sompo Seguros S.A. impugna os aclaratórios, alegando tentativa de rediscussão do mérito e requer aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de documentos probatórios que poderiam infirmar a responsabilidade da transportadora, ou se os embargos visam apenas reabrir o debate sobre o mérito da causa, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios citados pelo embargante foram expressamente analisados no acórdão, o qual concluiu que a ausência de ressalvas no ato da entrega da carga ao destinatário gera presunção de responsabilidade da transportadora.

4. O comprovante de entrega (ID.72410825) foi também examinado, sendo considerada sua limitação probatória, por não registrar o estado da carga, mas apenas remeter à vistoria constante em documento apartado.

5. A alegada contradição sobre a inexistência de nexo de causalidade foi igualmente enfrentada no acórdão, sendo considerado que a comprovação da avaria no momento da entrega, sem ressalvas, é suficiente para presumir a responsabilidade da transportadora.

6. A jurisprudência do STF e STJ dispensa o julgador de rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7. Não restando demonstrada omissão, obscuridade ou contradição, os embargos não merecem acolhimento.

8. A pretensão de aplicação de multa por embargos protelatórios é indeferida, diante da ausência de elementos que evidenciem abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “
1. Não configuram omissão ou contradição a mera discordância com a fundamentação do acórdão, especialmente quando os pontos suscitados foram efetivamente enfrentados; 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8004626-39.2020.8.05.0250
, em que figura como embargante
COLUMBIA DO NORDESTE S/A
, e embargada
SOMPO SEGUROS S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA